Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019825-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WILMA PINHEIRO SILVA COSTA - CPF: 343.794.873-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Wilma Pinheiro Silva Costa, contra a decisão que não concedeu o efeito recursal ativo, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019825-32.2020.8.11.0000, que objetivava a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 1006334-46.2017.8.11.0037.

A Recorrente pretende a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que se encontram presentes, no Agravo de Instrumento, os requisitos aptos à concessão da medida recursal de urgência, mormente, porque os valores constantes na conta corrente, objeto da constrição, são provenientes de seu salário, como aposentada do INSS, de modo que abrangido pela impenhorabilidade.

Sustenta, ainda, que esta é sua única fonte de renda, no valor de R$2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais), e que todo montante recebido é usado para manutenção de suas necessidades básicas.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, a concessão do efeito ativo, ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinar a suspensão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, cujo objetivo é o desbloqueio do valor constrito em sua conta corrente.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão que indeferiu o efeito recursal ativo, que objetivava a suspensão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proposta com o fim de desbloquear os valores constritos na conta poupança da Agravante.

Noticia a Agravante, no sobredito Recurso de Agravo de Instrumento, que a penhora em testilha decorre da CDA n.4709/2013, constituída por falta de recolhimento da Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento e Alvará de Funcionamento.

Assevera que é aposentada, recebendo seus proventos por meio do INSS, no valor de R$2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais), e que o valor bloqueado é referente ao depósito de sua aposentadoria, e a importância, no mês em questão (maio de 2020), foi superior à normalmente depositada, porquanto houve a antecipação de parte do pagamento do 13
o
salário, consoante demonstra nos extratos, anexos aos autos.

A liminar requerida foi deferida, em parte, para o fim de determinar que a penhora recaia somente sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela Agravante.

Contra essa decisão, insurge-se a parte Agravante, no presente Recurso de Agravo Interno, sobre o fundamento de que a verba salarial é impenhorável, e que a constrição de 30% (trinta por cento), prejudica seu sustento.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que o
efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do Código de Processo Civil, obsta o relator a limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado diploma legal.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifica-se que inexistem fatos novos e argumentos que possam levar à reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, dos documentos juntados aos autos, e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, denota-se que não assiste razão à Recorrente.

Nada obstante o ordenamento jurídico brasileiro sempre ter em salvaguarda os proventos que são destinados à subsistência das partes, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.518.169/DF, entendeu que é possível penhorar o salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Ou seja, mitigou a impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, cujo teor que ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

–
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA
–

EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE

–

QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo.

2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO

–

RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE

–
POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

Nesse norte, tem-se que o crédito executado pelo Agravado decorre de cobrança de Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento e Alvará de Funcionamento, não sendo cabível, em regra, tê-los como verbas alimentares, contudo, possível a flexibilização, conforme entendimento anterior do STJ.

É importante frisar que não se desconhece o instituto da impenhorabilidade, previsto no pelo §4
o
do artigo 833, do Código de Processo Civil, entrementes a dita previsão legal há de ser interpretada em conjunto com outros princípios do Direito, para que seja possível flexibilizar o entendimento de que há as hipóteses de impenhorabilidade absoluta, porém é preciso atingir um ponto de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor.

Nesse aspecto, Araken de Assis
[1]
anota que é

dever do juiz avaliar o dinheiro disponível, no patrimônio do obrigado, restringindo-se a impenhorabilidade àquela quantia necessária para sua subsistência até o próximo encaixe.

A
inda sobre o tema, Fredie Didi
er
[2]
discorre que:

(...) A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do executado. Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido novo salário, a "sobra" do mês anterior per a natureza alimentar, transformando-se em investimento. Como já afirmara LEONARDO GRECO, é preciso sujeitar essa regra "a um limite temporal, sem o qual ela constituirá instrumento abusivo de um iníquo privilégio em favor do devedor, para considerar que a impenhorabilidade de toda a remuneração, somente perdura no mês da percepção (...) a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês, por exceder as necessidades de sustento suas e de sua família, será penhorável, como qualquer outro bem de seu patrimônio". Assim, perde a natureza alimentar e, conseguintemente, o atributo da impenhorabilidade.

Posto isso, nada obstante à impenhorabilidade citada alhures, em razão de sua flexibilização, dada a evolução das teses nos Tribunais Superiores, a decisão objurgada deve ser mantida.

Dessarte, no presente Agravo Interno, verifica-se que inexistem fatos novos e argumentos que levem à reconsideração da decisão recorrida.

Assim, afigura-se correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Wilma Pinheiro Silva Costa.

É como voto

[1]
Assis. Araken. Manual da Execição, 9a ed.,Editora RT, p.125)

[2]
Didier. Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Execução, vol. 5, Editora JusPodvm, 2009, p. 555/556.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021